Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS em face do despacho que, nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor do agravado – Emilson Carlos de Sousa –, concedera prazo de 5 (cinco) dias para que os litigantes se manifestassem sobre a prescrição da pretensão deduzida, sob o fundamento de que as dívidas reportadas se venceram de outubro a dezembro do ano de 2014, a ação fora distribuída em 26/09/2019 e a citação somente ocorreu em 25/03/2020, desrespeitando, por sua vez, o prazo do art. 240, §2o, CPC. Almeja a agravante a reforma do decisório arrostado de forma a ser declarado que não está prescrita a pretensão que formulara, determinando, outrossim, o regular processamento da ação que manejara. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS em face do despacho que, nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor do agravado – Emilson Carlos de Sousa –, concedera prazo de 5 (cinco) dias para que os litigantes se manifestassem sobre a prescrição da pretensão deduzida, sob o fundamento de que as dívidas reportadas se venceram de outubro a dezembro do ano de 2014, a ação fora distribuída em 26/09/2019 e a citação somente ocorreu em 25/03/2020, desrespeitando, por sua vez, o prazo do art. 240, §2o, CPC. Almeja a agravante a reforma do decisório arrostado de forma a ser declarado que não está prescrita a pretensão que formulara, determinando, outrossim, o regular processamento da ação que manejara. Consoante pontuado, a agravante reputa como agravável o despacho que instara as partes a dizerem se a pretensão que formulara estaria prescrita, nada dispondo sobre a afirmação ou não da prescrição, a despeito do alinhado. Ou seja, o provimento encerra mero impulso processual consoante o princípio que veda a decisão surpresa, não encerrando conteúdo decisório, pois, frise-se, não houvera afirmação da prescrição, mas simples sinalização de que poderia ter se implementado, conferindo oportunidade para que as partes, notadamente a agravante, se pronunciem sobre a questão. O provimento, portanto, encerra simples despacho ordinatório, desprovido, pois, de caráter decisório, tornando descabida sua devolução a reexame pela via instrumental (CPC, art. 1.001). Tanto é assim que o provimento reputado agravável não se enquadra em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador como aptas a desafiarem o recurso. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontudo, não subsiste nenhuma deliberação sobre o direito invocado de forma a retirar do provimento que concedera o prazo para manifestação das partes sua natureza de simples despacho, ou seja, provimento desprovido de conteúdo decisório. Inviável, pois, que seja assimilado como provimento de natureza decisória. Esse agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo-lhe ser negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator